Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715112-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Ao agravante, quanto à certidão de id 20935103. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 09 de novembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR